Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-52.2015.8.11.0100
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000733-52.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BENEVIZIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 953.372.101-49 (VÍTIMA), AILTON NASCIMENTO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INDEVIDAMENTE NEGATIVADA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADA DE FORMA INIDÔNEA (CULPABILIDADE) – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 STJ – ADMISSÍVEL AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao
, ao prolatar sentença condenatória, utilizou-se de fundamentação inidônea em relação à
circunstância judicial do
artigo 59 do CP
, culpabilidade, altero a
pena-
base imposta ao apelante devendo ser fixada em 12 (doze) anos.

É admissível a atenuante da
confissão
espontânea, ainda que de forma
qualificada,
vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ailton Nascimento
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal no 733-52.2015.8.11.0100 (Cód. 57173), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, a cumprir a pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – Id 29903471).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 29903965 e 29903966).

Em suas razões, a defesa pugnou pela revisão da dosimetria da pena na primeira fase, para fixar a pena-base em seu mínimo legal ante ausência de fundamentação.

Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo de instância de piso (Id 29903972 e 29903973).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 35992967)

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a readequação da pena basilar – Impossibilidade – utilização de fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial –
2)
Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – a confissão espontânea deve ser aplicada como atenuante, independente de ser qualificada ou não –
Pelo provimento parcial do recurso
. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ailton Nascimento
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 29865982 e 29897020)

“[...]Consta do incluso I. P. n. O92/2015 (Código Apolo 57173) que, no dia 13 de agosto de 2015, por volta das 20h. e 40min., no Bar do Amigos, localizado na Rua Goiás, Bairro Arco Iris, neste Município, o denunciado, fazendo uso de um instrumento perfuro cortante (faca) e agindo com animus necandi, movido por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima Benevizio Rodrigues de Oliveira, causando-lhes as lesões que resultaram na sua morte, conforme certidão de óbito de fl. 45, e ainda utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da referida vítima, consistente em atingir o lado esquerdo dela, no exato instante em que ela estava distraída usando o telefone celular, parte esquerda essa comprometida pelas sequelas decorrentes de um acidente vascular cerebral sofrido pela vítima ano passado.

Segundo restou apurado, a vítima encontrava-se no local do fato ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que o denunciado chegou, tomou 02 (duas) doses de pinga e saiu para buscar a arma que mais tarde usaria para ceifar a vida do ofendido (vide fls. 18/18-V e 35/37).

Ato continuo, o acusado retornou para 0 Bar dos Amigos, já portando a arma branca, em sua cintura, pediu mais 01 (uma) dose de pinga e repentinamente começou a desferir inúmeros golpes em desfavor da vítima que falava ao telefone.

Nesse momento, o arrendatário do estabelecimento comercial, José Aparecido Rodrigues, pediu para o denunciado cessar os golpes contra a vítima, oportunidade em que foi ameaçada de morte por ser a única testemunha presencial do crime.

Posteriormente, o acusado empreendeu fuga do local, deixando sua bicicleta no local dos acontecimentos, conforme auto de apreensão de fls. 11/12. Em seguida, a equipe médica e a autoridade policial foram acionadas, tendo constatado que o ofendido já estava sem vida.

Em diligências continuas, a autoridade policial logrou êxito em localizar o denunciado na residência de sua filha, Tainara Ferreira Nascimento, onde logrou apreender as roupas e a faca utilizadas no crime (fls. 11, 16 e 60).

No bojo das investigações realizadas neste caderno investigatório, restou evidenciada a condições clinica debilitada da vítima, a qual teve seu lado esquerdo comprometido pelas sequelas de um acidente vascular cerebral sofrido em 2014 (fls. 18 e 20), fato esse que era de conhecimento do denunciado, já que a debilidade do lado esquerdo era visível e ele conhecia a vítima de outras ocasiões em que se encontram no referido estabelecimento comercial, fato confirmado pelo próprio denunciado.

Interrogado as fls. 35/37, o acusado confessou a pratica do crime, alegando que teve como motivação para o delito apenas a vontade de matar o ofendido.

Portanto, restou configurada a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o denunciado se aproveitou da debilidade que acometia a vítima e o fato de ela estar falando ao telefone, totalmente distraída, quando foi brutal e inesperadamente atacada pelo acusado.

O motivo fútil encontra-se caracterizado nas declarações do acusado, o qual asseverou categoricamente que não teve qualquer motivo para matar a vítima, sendo que nunca havia discutido ou tido o mínimo de discordância com Benevizio.

Neste mesmo sentido, também foi a declaração da testemunha José Aparecido, tendo informado que o denunciado começou a desferir os golpes abruptamente, causando surpresa e medo nela (vide fls. 18/18-V e 35/37)

Assim agindo, praticou o denunciado o delito previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, observado o disposto na Lei n. 8072/1990, razão pela qual requer o registro, a autuação e o recebimento do presente, observando—se o rito afeto aos crimes dolosos contra a vida (arts. 406 e ss. do CPP), citando—se o denunciado pessoalmente para apresentar resposta a acusação, ouvindo—se as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando—se o denunciado, prosseguindo—se o feito em seus ulteriores termos, a fim de que seja pronunciado, e posteriormente, em Plenário do Tribunal do Júri, seja julgado e condenado. (...)”

Passo a analisar.

DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Requer o apelante a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para sua majoração.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...)Valorando as circunstâncias judiciais, considero que culpabilidade deve ser reconhecida e valorada, pois, em que pese o autor sustentar que agiu fundado em temor, o fato de constar 11 (onze) golpes de arma branca (faca) aplicados pelo réu, apresenta como dolo exacerbado ao cometimento do delito. O réu não registra maus antecedentes, nos termos da sumula 444 do STJ. Não existem elementos para análise da personalidade e conduta social do agente. As circunstancias do crime apesar de reprováveis, são inerentes ao tipo penal. Deixo de valorar o motivo visto que, conforme consta da sentença de pronuncia, ausência de motivo, não qualifica nem deve ser valorado na análise da circunstancias judiciais. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não se pode considerar que o comportamento da vítima contribuiu com a prática do delito

Não obstante a gravidade do delito em análise, digno de severa reprovação, razão assiste à Defesa, pois, verifica-se a necessidade de reparo na dosimetria operada pelo magistrado sentenciante.

Ao individualizar a pena, deve o julgador examinar de forma cuidadosa os elementos referentes ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma fundamentada, uma reprimenda justa, proporcional, que seja suficiente para reprovação do delito. Quando considerar qualquer uma destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado tem o dever de expor suas razões, de forma devidamente motivada, como prescreve o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, a ausência ou carência de justificação para desvalorar as circunstâncias judiciais tornam indevida a exasperação da pena-base.

Na espécie, o juízo
a quo
, analisando de forma desfavorável a culpabilidade, exasperou a pena-base do apelante, fixando-a em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação à culpabilidade, o magistrado primevo consignou que “
considero que culpabilidade deve ser reconhecida e valorada, pois, em que pese o autor sustentar que agiu fundado em temor, o fato de constar 11 (onze) golpes de arma branca (faca) aplicados pelo réu, apresenta como dolo exacerbado ao cometimento do delito. ”

Da forma como consignada, tal circunstância judicial não pode servir para exasperar a pena, pois a culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Conforme art. 59 do CP, a culpabilidade nada tem a ver como requisito do crime (imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude do fato e exigibilidade da conduta diversa)

As circunstâncias judiciais, com exceção dos maus antecedentes, não devem persistir, pois os argumentos invocados pelo magistrado são insuficientes para macular as referidas circunstâncias judiciais.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Requer o apelante a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado consignou que “
o autor do delito ter relatado que realmente foi o autor dos golpes de arma branca, em igual momento relatou que agiu temendo por sua Vida. Ora, a ratio de existência da atenuante nao foi atingida, pois em vez de assumir a responsabilidade o réu utilizou do argumento como defesa, sendo que a “confissão qualificada”,

Quanto à segunda fase do procedimento dosimétrico, conforme se infere do trecho acima transcrito, verifica-se que o magistrado de piso

se olvidou de reconhecer a incidência da atenuante da confissão.

Com efeito, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

A fim de corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes:

(...) no que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. (...) (HC 423.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

(...) Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que ficou demonstrado que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil. A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, com esteio nas particularidades do caso concreto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. De rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea ainda que seja na forma qualificada ou parcial, ou seja, quando o réu assume a prática delitiva alegando causa excludente ou exculpante. A aplicação da causa de diminuição de pena atinente à tentativa deve observar ao iter criminis percorrido pelo acusado, pois quanto mais próximo da consumação, menor a fração fixada para reduzir a pena. (N.U 0005182-95.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 12 (doze) anos.

2a fase
: Reconhecimento da confissão, contudo sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3a Fase:
Não há causa de aumento e nem de diminuição a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena passa a ser de 12 (doze) anos de reclusão, com regime de cumprimento de pena fechado.

Por todo exposto, provejo o recurso de apelação criminal interposto por
Ailton Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020